Tribunal: TJSP
Processo: 2031670-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu liminar para recondução de vereador cassado ao respectivo cargo. Câmara Municipal que defende a legalidade e regularidade do procedimento administrativo, pedindo a revogação da liminar, e o afastamento do vereador. Rejeição. Cassação do mandato que, a despeito da imunidade constitucional assegurada aos vereadores (artigo 29, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que deferiu liminar para recondução de vereador cassado ao respectivo cargo. Câmara Municipal que defende a legalidade e regularidade do procedimento administrativo, pedindo a revogação da liminar, e o afastamento do vereador. Rejeição. Cassação do mandato que, a despeito da imunidade constitucional assegurada aos vereadores (artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal), se fundamentou em suposta quebra de decoro parlamentar, por ter o agente político manifestado sua opinião, criticando, em rede social, a aprovação do projeto de lei n. 102/2019 (que teria ocorrido sem que houvesse votos suficientes para esse fim). Mensagem questionada, ademais, que não caracterizaria hipótese de "fake news", pois a referida norma teve sua eficácia suspensa por decisão liminar em mandado de segurança, em razão exatamente da insuficiência de votos para aprovação. Fato que, em princípio, confirma a existência da irregularidade divulgada. Posicionamento que deve prevalecer, ainda que o vereador também tenha afirmado, em rede social, que um grupo de apoio ao Prefeito na Câmara Municipal estaria se reunindo para tentar burlar a ata da sessão e justificar a aprovação do projeto de lei. Manifestação que, nesse caso, a par de protegida por imunidade parlamentar, ainda será objeto de discussão nos autos principais, pois o agravado apresentou áudios para demonstrar (ou tentar demonstrar) que houve sim discussão interna na Câmara Municipal sobre a possibilidade de alteração do quórum de votação, com inclusão do voto do Presidente. Relevância da fundamentação que justifica a concessão da liminar. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031670-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
CAMARA MUNICIPAL DE SAGRES, é agravado ROBERTO BATISTA PIRES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso. Acórdão o Terceiro Juiz e declarará voto vencido o relator sorteado", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES, vencedor, PAULO BARCELLOS GATTI, vencido,
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2031670-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAGRES
AGRAVADO: ROBERTO BATISTA PIRES
COMARCA: OSVALDO CRUZ
VOTO No 35.174
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão
que deferiu liminar para recondução de vereador cassado ao
respectivo cargo. Câmara Municipal que defende a legalidade e
regularidade do procedimento administrativo, pedindo a
revogação da liminar, e o afastamento do vereador. Rejeição.
Cassação do mandato que, a despeito da imunidade
constitucional assegurada aos vereadores (artigo 29, inciso
VIII, da Constituição Federal), se fundamentou em suposta
quebra de decoro parlamentar, por ter o agente político
manifestado sua opinião, criticando, em rede social, a
aprovação do projeto de lei n. 102/2019 (que teria ocorrido sem
que houvesse votos suficientes para esse fim). Mensagem
questionada, ademais, que não caracterizaria hipótese de “fake
news”, pois a referida norma teve sua eficácia suspensa por
decisão liminar em mandado de segurança, em razão
exatamente da insuficiência de votos para aprovação. Fato que,
em princípio, confirma a existência da irregularidade
divulgada. Posicionamento que deve prevalecer, ainda que o
vereador também tenha afirmado, em rede social, que um
grupo de apoio ao Prefeito na Câmara Municipal estaria se
reunindo para tentar burlar a ata da sessão e justificar a
aprovação do projeto de lei. Manifestação que, nesse caso, a
par de protegida por imunidade parlamentar, ainda será objeto
de discussão nos autos principais, pois o agravado apresentou
áudios para demonstrar (ou tentar demonstrar) que houve sim
discussão interna na Câmara Municipal sobre a possibilidade
de alteração do quórum de votação, com inclusão do voto do
Presidente. Relevância da fundamentação que justifica a
concessão da liminar. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SAGRES contra decisão proferida nos autos da ação
ordinária no 1000255-83.2020.8.26.0407, da comarca de Osvaldo Cruz, que deferiu
pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no
001, de 13/12/2019, que cassou o mandato de vereador de ROBERTO BATISTA
PIRES. O agravante defende a legalidade da cassação, alegando (i) que não se aplicam,
no caso, as disposições dos §§ 4o e 5o, do artigo 41 do Regimento Interno da Câmara,
pois a competência para legislar sobre infrações políticas administrativas e respectivas
regras processuais é privativa da União; (ii) que o procedimento administrativo seguiu
os trâmites do Decreto 201/67; e (iii) que o Poder Judiciário não pode interferir nos atos
do legislativo.
Processado o recurso, com efeito suspensivo (fls. 78/79), o
agravado apresentou contraminuta a fls. 84/114.
É o relatório.
De acordo com a representação oferecida por ELIAS ALVES
MARTINS, o vereador ROBERTO BATISTA PIRES divulgou “fake news”, após a
votação do Projeto de Lei no 102/2019, ao afirmar por meio de rede social (Whatsapp),
“que o grupo que apoia o Prefeito na Câmara Municipal estaria se reunindo para
burlar a ata da 11a sessão ordinária”, citando expressamente que “eles estão
querendo fazer uma ata falsa”.
Com base nessa imputação, a Câmara Municipal instaurou
procedimento administrativo e, ao final, o plenário da Casa cassou o mandato do
Vereador, por quebra de decoro parlamentar.
Inconformado com a cassação, o Vereador propôs ação
ordinária de nulidade do ato, e obteve liminar para sua recondução ao cargo.
É contra essa liminar que se insurge a agravante (Câmara
Municipal) por meio do presente recurso.
Anoto, em primeiro lugar, que, ao apresentar a representação
perante a Câmara Municipal, o senhor ELIAS ALVES afirmou que o Projeto de Lei no
102/2019 havia sido aprovado por 05 votos favoráveis, 03 votos contrários e uma
abstenção.
Entretanto, a ata da 11a Sessão Ordinária, dá conta de que a
votação, na verdade, teve 4 votos a favor, 03 votos contra e uma abstenção, ou seja, a
votação não teria alcançado maioria, mas mesmo assim o projeto de lei foi
aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa foi a irregularidade (ou suposta irregularidade) que
motivou toda discussão, incluindo o comentário do agravado em mensagem de
“Whatsapp” objeto da representação:
“deveria ter no mínimo 5 votos favoráveis o que não
aconteceu. Ouça com muita atenção e tenha a sua conclusão”
(enviou áudio da sessão)
Outras mensagens circularam sobre o mesmo assunto, em
14/08/2019, com questionamento e críticas sobre a aprovação do Projeto de lei,
conforme “print” de mensagens anexadas à representação, a seguir reproduzidas:
“Projeto de lei complementar que institui o regime estatutário aos
funcionários municipais. Foi claro (sic) a votação: 4 favor, 3 contra e 1
abstenção, portanto o projeto foi reprovado porque deveria ter no
mínimo 5 votos favoráveis o que não aconteceu. Ouça com muita
atenção e tenha a sua conclusão”.
“Bom dia Neuza. Amanhã vai ter reunião na câmara municipal, parece
que o grupo que apoiam (sic) os atos do Prefeito se organizarão para
burlar a ata da reunião que reprovou o projeto. Eles querem colocar
que o projeto foi aprovado, verificando a gravação está claro que não
teve 5 votos favoráveis. Estão querendo fazer uma ata falsa. Isto é
crime gravíssimo”.
Essas duas últimas mensagens, na parte que alerta sobre
possibilidade de falsificação da ata, foram “repassadas” por pessoas desconhecidas.
Mas, mesmo que sejam de autoria do vereador ROBERTO
BATISTA PIRES, ainda assim, com o devido respeito, seria questionável a
caracterização de quebra de decoro parlamentar.
Afinal, todas as declarações que guardam nexo com a
atividade legislativa estão protegidas por imunidade parlamentar.
A Constituição Federal assegura a “inviolabilidade dos
Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição do Município” (artigo 29, inciso VIII).
Essa imunidade conserva eficácia, ainda que as mensagens
(objeto do questionamento) tenham sido divulgadas em rede social, pois, conforme já
decidiu o Supremo Tribunal Federal, tais declarações desde que vinculadas ao
desempenho do mandato, qualificam-se como natural projeção do exercício das
atividades parlamentares (Inq 2.874, AgRg/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j.
20/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido:
“1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a
imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às
declarações proferidas no recinto do Parlamento e os atos praticados
em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade somente
quando não guardarem pertinência com o desempenho das funções
do mandato parlamentar. 2. Esta Corte entende que, embora
indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão
política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são
passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como
proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a
fluência do debate público e, em última análise, a própria
democracia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a
que se nega provimento.” (RE 443953/ED, Rel. Min Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 19.6.2017).
No presente caso, repita-se, toda polêmica girou em torno
do quórum de votação do Projeto de Lei 102/2019, referente ao regime jurídico dos
servidores públicos do município de Sagres.
Insurgindo-se contra a divulgação de aprovação do projeto de
lei, o agravado, no exercício de sua função de vereador, criticou o ato em rede social,
afirmando que para aprovação seriam necessários 05 votos, o que não teria sido
alcançado, conforme áudio da sessão que divulgou para conhecimento dos destinatários
das mensagens. A discussão aumentou quando outras mensagens de “Whatsapp”,
atribuídas ao agravado, circularam na cidade, dizendo que aliados do Prefeito
estariam tentando burlar ou falsificar a ata da sessão, para justificar a aprovação do
projeto de lei.
Sob esse aspecto, algumas particularidades merecem
consideração, ainda que de forma superficial, nesta fase de cognição liminar.
Em primeiro lugar, não pode passar despercebida a
relevância da alegação do agravado (vereador cassado) no sentido de que o quórum de
votação constante da ata da sessão (4 votos a favor, 03 contrários e 01 abstenção) não
autorizava a aprovação da lei, por não ter alcançado maioria, tanto que os efeitos
dessa norma (aprovada sem maioria) foram posteriormente suspensos por decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liminar no Mandado de Segurança n. 1002815-32.2019.8.26.04071, o que demonstra
que o questionamento do agravado, a respeito dessa irregularidade, não era (e não é)
infundado ou temerário.
Em segundo lugar, existem arquivos de áudios, cujas
transcrições2 (a serem objeto de exame no julgamento do mérito) indicam que, nos
dias 13 e 14 de agosto de 2019, teria (sim) havido discussão interna (não
necessariamente dolosa) sobre a possibilidade de lavratura da ata da sessão com quórum
de votação diferente (5 votos a favor, 03 contrários e 01 abstenção), o que, em princípio,
seria suficiente para afastar a imputação de “fake News”.
Por fim, não se pode ignorar que o procedimento criminal
instaurado pelo mesmo fato que motivou a cassação foi arquivado a requerimento do
Ministério Público, em razão da garantia constitucional de imunidade parlamentar,
conforme manifestação que segue:
“...sem entrar no mérito do conteúdo daquela frase para dizer se
configura ou não o crime em questão, é de se ver que a Constituição
Federal prevê a 'inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões,
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do
Município' (art. 29, VIII).
É a chamada imunidade parlamentar, que protege os vereadores no
exercício da atividade parlamentar e na circunscrição de seu município. E
foi o que ocorreu no caso em tela, o que afasta o crime em questão. Nesse
sentido é o posicionamento jurisprudencial:
'O vereador, no exercício do mandato e na circunscrição de seu
1 Trata-se de mandado de segurança interposto por ROBERTO BATISTA PIRES em face do Presidente da Câmara Municipal de Sagres, representada
pelo Sr. JOSÉ ROBERTO ALVES, com o objetivo de anular ato administrativo consistente na aprovação do Projeto de Lei Complementar no
102/2019, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município, cuja votação ocorreu em 01/08/2019, na sessão ordinária da
Câmara Municipal de Sagres, oportunidade em que o projeto de lei deveria ter sido rejeitado porque não atingiu cinco votos favoráveis para sua
aprovação por tratar-se de maioria absoluta, tendo o Presidente da Câmara proferido voto, mesmo estando impedido de fazê-lo. Assim, requer o
deferimento da liminar para suspensão dos efeitos da aprovação do Projeto de Lei Complementar no 102/2019, diante da suposta ilegalidade alegada.
Com a inicial juntou documentos (fls. 11/215). Passo a análise do pedido liminar. Em sede de cognição sumária, verifico que a verossimilhança na
alegação do impetrante se respalda precipuamente no teor dos documentos acostados aos autos, Lei Orgânica do Município de Sagres (fls. 82/158) e
Regime Interno da Câmara Municipal de Sagres (fls. 159/214), os quais apontam as atribuições do Presidente da Câmara. Dispõe o parágrafo único do
art. 25 da LOM: "Parágrafo Único - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto: I - na eleição da Mesa; II - quando a matéria exigir, para
sua aprovação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara; III - quando houver empate em qualquer votação no plenário." Consta, ainda,
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sagres, art. 243, a seguinte redação: "243 - O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto: I -
na eleição da Mesa; II - quando a matéria exigir para a sua apresentação o voto favorável de dois terços dos Membros da Câmara." Não obstante os
dispositivos mencionados acima, ao que tudo indica, o Presidente da Câmara proferiu voto para aprovação do Projeto de Lei Complementar no
102/2019, o qual altera o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sagres (fls. 14/63), contrariamente ao que dispõe o art. 39 da Lei
Orgânica Municipal. "Artigo 39 As Leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais
termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo Único - As leis complementares são as concernentes as seguintes matérias: [...] III Estatuto dos
servidores Municipais; [...]" No presente caso, por se tratar de lei complementar envolvendo matéria referente ao Estatuto dos servidores Municipais, a
exigência do quorum de votação, consoante previsto em Lei Orgânica, é de maioria absoluta dos membros da Câmara e, nesse caso, sem o voto do
Presidente, pois não é ocorrência de proferir voto, conforme parágrafo único, I, II, III, art. 25, da LOM de Sagres. Ademais, o periculum in mora resta
evidenciado pelos prejuízos que a aprovação de Lei Complementar sem o devido processo legal podem causar a toda sociedade e, mormente, aos
servidores públicos municipais. Em vista disso e, havendo indícios de que a votação e aprovação do projeto de lei ocorreu sem a observância do
regimento interno e lei orgânica, ocorrendo possível violação do devido processo legislativo previsto na lei local, viável a concessão da liminar. Isto
posto, ante a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar postulada para determinar ao impetrado JOSÉ ROBERTO ALVES (Presidente
da Câmara Municipal de Sagres) que providencie o necessário para a imediata suspensão dos efeitos da aprovação do Projeto de Lei Complementar no
102/2019. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/09). Dê-se ciência ao
órgão de representação judicial da autoridade impetrada (art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09). Oportunamente, ao Parquet para opinar (art. 12o da Lei
12.016/09). Intime-se
2 indicadas parcialmente na inicial e integralmente na petição de fls. 560/581 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município, goza de total inviolabilidade por suas opiniões, palavras e
votos, razão pela qual, em tais circunstâncias, não pode ser
responsabilizado pela prática de crime contra a honra, sendo, pois,
incabível, a instauração de ação penal' (RT 739/681).
Ademais, ensina NELSON HUNGRIA que o exercício dos cargos
públicos, criados para servidor ao interesse coletivo, não pode deixar de
ficar exposto à censura pública, à sindicância dos cidadãos em geral
(Comentários ao Código Penal, IV/83-84). E um vereador, com maior
razão, tem direito de denunciar à comunidade os aspectos que lhe
parecem negativos na administração municipal, como ocorre nos
regimes democráticos. Nesse sentido: RJTJSP 54/372.
Impossível, portanto, se torna a instauração de uma ação penal.
Isto posto, requeiro o arquivamento dos autos, sem prejuízo do disposto
no artigo 18, do Código de Processo Penal.
Osvaldo Cruz, 3 de outubro de 2019 (a) Jess Paul Taves Pires Promotor
de Justiça”
Pelo que se nota, então, não se trata de controvérsia
decorrente de mera aplicação ou interpretação de normais regimentais (questão interna
corporis), e sim de discussão sobre possível violação de garantia constitucional
(imunidade parlamentar), daí a possibilidade de exame judicial sobre a legalidade e
constitucionalidade do ato de cassação do mandato de vereador, com base no artigo
29, inciso VIII, da Constituição Federal, e no artigo 111 da Constituição Estadual:
“Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência”. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho,
“modernamente, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da
discricionariedade, enfrentando situações em que, embora com aparência de
legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder” (“Manual de Direito
Administrativo”. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2007, p. 45).
E pelas circunstâncias acima mencionadas, sobretudo pela
natureza da discussão (envolvendo atividade parlamentar) e pela imunidade assegurada
pelo artigo 29, VIII, da Constituição Federal, entendo ser caso de manutenção da
liminar concedida em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão será melhor analisada no julgamento do mérito da
ação, mas isso não impede que se tomem em consideração desde já - na apreciação
do pedido de liminar - as circunstâncias invocadas, como fato indicativo de que o
requerente (agravado) não está litigando sobre o que é impossível, absurdo ou
temerário, mas sobre algo plausível, que apresenta probabilidade de atendimento, e
que justifica, só por isso, o reconhecimento quanto à “relevância do fundamento
invocado”.
O periculum in mora se justifica pelo receio de dano
irreparável que pode ocorrer com afastamento irregular de um agente político eleito por
voto popular, no final de seu mandato.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, revogando o efeito suspensivo concedido a fls. 78/79.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2031670-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SAGRES
AGRAVADO: ROBERTO BATISTA PIRES
ORIGEM:
1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE OSVALDO CRUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela CÂMARA MUNICIPAL DE SAGRES, tirado contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo (fls.
23/27), que, nos autos da “ação declaratória de nulidade
de ato administrativo com pedido de tutela de urgência”
ajuizada pelo agravado, ROBERTO BATISTA PIRES, deferiu o
pedido de tutela de urgência no sentido que fossem
suspensos os efeitos do Decreto Legislativo no 001, de
13/12/2019, e o agravado reconduzido ao exercício da
vereança, até o julgamento final da demanda, em razão do
preenchimento dos requisitos autorizadores.
Em sua minuta (fls. 01/21), a agravante
aduziu que (i) o procedimento previsto nos §§ 4o e 5o, do
artigo 41 do Regimento Interno do Poder Legislativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sagres, invadiria a competência privativa da União para
legislar sobre o tema julgamento dos agentes políticos
federais, estaduais e municipais (art. 85 da CF/88) e
nesta direção, também, destoa do princípio da separação
dos poderes (art. 2o da CF/88); e, (ii) o processo de
cassação do agravado seguiu a legislação pertinente, isto
é,
o
Decreto-Lei
no
201/67,
editado
pela
União
e
recepcionado pela Magna Carta, o qual dispõe sobre as
infrações
político-administrativas
de
Prefeitos
e
Vereadores. Ao final, requereu o provimento do recurso
para que fosse cassada a tutela de urgência deferida.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts. 1.016 e 1.017, do
CPC/2015), recebido o recurso nos efeitos devolutivo e
ativo (fl. 78/79), com contraminuta à fl. 84/114.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória que concedeu a tutela de urgência para
suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 001, de
13/12/2019, e reconduzir o agravado ao exercício da
vereança, até o julgamento final da demanda, em razão do
preenchimento dos requisitos autorizadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório colacionado aos autos, o recurso comporta
provimento.
In
casu,
segundo
se
depreende
da
documentação acostada, em 17.09.2019, o vereador ROBERTO
BATISTA PIRES, ora agravado, foi denunciado pelo cidadão
Elias Alves Martins, em virtude de suposta infração
político-administrativa por quebra de decoro parlamentar
(fls. 38/55 dos autos principais).
Ato contínuo, o recebimento da denúncia foi
colocado em pauta e votado em sessão ordinária do dia
19.09.2019, na presença do denunciado, sendo aprovado por
05 (cinco) votos favoráveis contra 03 (três) em sentido
contrário (fls. 316/320 dos autos principais), motivo pelo
qual, na mesma sessão, o Presidente da Câmara, JOSÉ
ROBERTO
ALVES,
determinou
a
criação
da
Comissão
Processante, com sorteio dos seus respectivos membros
entre os vereadores, a qual foi efetivada por intermédio
da Portaria no 0023, de 20.09.2019 (fl. 129 dos autos
principais).
Em 25.09.2019, o agravante foi notificado
pela Presidente Nomeada da Comissão Processante da Câmara
Municipal de Sagres para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar defesa prévia, por escrito, indicando as provas
que pretendia produzir e arrolando testemunhas até o
máximo de 10 (dez), nos termos do Decreto-Lei no 201/1967
(fl. 128 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 07.10.2019, o agravado apresentou defesa
prévia, acompanhando do rol de testemunhas (fls. 131/153
dos autos principais) e, em 14.10.2019, a Comissão
Processante
emitiu
parecer,
por
02
(dois)
votos
favoráveis, pelo arquivamento da denúncia (fls. 186/189
dos autos principais), porém, colocado em votação no dia
17.10.2019,
o Plenário da Câmara decidiu pelo prosseguimento da representação (fls. dos autos principais).
Em 30.10.2019, foi dado início à instrução
(fl.
193
dos
autos
principais),
com
depoimento
de
testemunhas (fls. 220/223, 227/228 e 231/232 dos autos
principais),
do
acusado
(fls.
224/226
dos
autos
principais) e do denunciante (fls. 229/230 dos autos
principais), seguido da apresentação das alegações finais
pelo agravado (fls. 238/255 dos autos principais).
Em 03.12.2019, a Comissão Processante emitiu
parecer final pela improcedência da acusação, solicitando
que o Presidente da Câmara Municipal de Sagres convocasse
sessão
para
julgamento
(fls.
258/268
dos
autos
principais), a qual concluiu pela cassação definitiva do
mandato eletivo de vereador do agravado, por 06 (seis)
votos contrários ao parecer final da Comissão Processante
e 02 (dois) votos favoráveis, consoante ata da 5a Sessão
Extraordinária
(fls.
276/278
dos
autos
principais),
promulgando o Decreto Legislativo no 001/2019 (fls.
280/281 dos autos principais).
Diante dessa circunstância, em 03.02.2020, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vereador cassado ajuizou a presente demanda contra a
Câmara Municipal de Sagres, objetivando, em sede de tutela
de urgência, a suspensão dos efeitos do Decreto
Legislativo no 001/2019 (fls. 01/36 dos autos principais),
tendo o magistrado singular deferido o pedido, o que deu
azo a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Para
o
deslinde
da
controvérsia,
indispensável esclarecer que o controle exercido pelo
Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá
exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes
últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas
razões de convicção, conveniência e oportunidade do Poder
Legislativo.
Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS
SANTOS CARVALHO FILHO:
“O
controle
judicial
sobre
os
atos
da
Administração é exclusivamente de legalidade.
Significa dizer que o Judiciário tem o poder de
confrontar qualquer ato administrativo com a lei
ou com a Constituição e verificar se há ou não
compatibilidade
normativa.
Se
o
ato
for
contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário
declarará a sua invalidação de modo a não
permitir
que
continue
produzindo
efeitos
ilícitos”3.
Fulcrado nesta base teórica, o procedimento
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed.,
São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de infração político-administrativa só poderá ser anulado
pelo Poder Judiciário caso se demonstre a ilegalidade de
natureza formal (vício de procedimento) ou de natureza
material (vício de julgamento).
Ainda é pertinente esclarecer, em relação a
esta última hipótese de ilegalidade, que a atuação do
Poder Judiciário não deve servir de ferramenta de revisão
da decisão administrativa (mérito), mas de controle de
arbitrariedades cometidas pelo Poder Legislativo, no caso,
a partir do exame de eventual (i) “desproporcionalidade”
da sanção imposta (aplicação de pena inadequada à infração
cometida), (ii) decisão contrária às provas colhidas no
procedimento
administrativo;
(iii)
ausência
de
fundamentação ou motivação, etc.
E, em que pese o esforço argumentativo do
agravado, certo é que inexistem elementos de informação
suficientes que demonstrem a verossimilhança da alegada
ilegalidade do ato administrativo.
De fato, a documentação encartada aos autos
não comprovou de maneira satisfatória a ilegalidade do ato
administrativo, mostrando-se prudente aguardar a vinda de
esclarecimentos, visto que nesta sede de cognição sumária,
salvo situações teratológicas, não se pode afastar os
efeitos do decidido em procedimento de infração político-
administrativa regularmente instaurado e processado, ante
sua presunção de legitimidade e de veracidade.
O Decreto-Lei no 201, de 27.02.1967, dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e,
apesar da norma ter sido editada antes da vigência da
Constituição Federal de 1988, foi por ela recepcionada,
consoante entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: Súmula no
496
-
São
válidos,
porque
salvaguardados pelas disposições constitucionais
transitórias da constituição federal de 1967, os
Decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15
de março de 1967.
Não bastante tratar sobre a responsabilidade
dos Prefeitos e Vereadores, a Corte Suprema já decidiu que
“(...) Mostra-se harmônico com a Lei Básica Maior, no que
prevê a competência da Câmara Municipal para julgar o
Prefeito e o Vice-Prefeito por prática de infrações
político-administrativas
(leia-se
crime
de
responsabilidade) definidas no Decreto-Lei no 201, de 27
de fevereiro de 1967, obedecendo o processo de julgamento
o rito nele estabelecido.” (STF, RE no 192.527-2, rel.
Min. MARCO AURÉLIO, j. 25.04.2001).
O artigo 7o da referida norma determina as
hipóteses de infrações político-administrativas adstritas
ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com
a cassação do mandato, ressalvando-se que será aplicado no
processo administrativo, o artigo 5o, caput, no que
couber:
Art. 7o - A Câmara poderá cassar o mandato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vereador, quando:
I - Utilizar-se do mandato para a prática de
atos
de
corrupção
ou
de
improbidade
administrativa;
II - Fixar residência fora do Município;
III - Proceder de modo incompatível com a
dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na
sua conduta pública.
§ 1o - O processo de cassação de mandato de
Vereador é, no que couber, o estabelecido no
art. 5o deste decreto-lei.
Art. 5o - O processo de cassação do mandato do
Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no
artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se
outro não for estabelecido pela legislação do
Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser
feita por qualquer eleitor, com a exposição dos
fatos e a indicação das provas. Se o denunciante
for Vereador, ficará impedido de votar sobre a
denúncia e de integrar a Comissão processante,
podendo, todavia, praticar todos os atos de
acusação. Se o denunciante for o Presidente da
Câmara, passará a Presidência ao substituto
legal, para os atos do processo, e só votará se
necessário
para
completar
o quorum de
julgamento.
Será
convocado
o
suplente
do
Vereador impedido de votar, o qual não poderá
integrar a Comissão processante.
II - De posse da denúncia, o Presidente da
Câmara, na primeira sessão, determinará sua
leitura e consultará a Câmara sobre o seu
recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto
da maioria dos presentes, na mesma sessão será
constituída a Comissão processante, com três
Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os
quais elegerão, desde logo, o Presidente e o
Relator.
III - Recebendo o processo, o Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco
dias, notificando o denunciado, com a remessa de
cópia da denúncia e documentos que a instruírem,
para que, no prazo de dez dias, apresente defesa
prévia, por escrito, indique as provas que
pretender produzir e arrole testemunhas, até o
máximo de dez. Se estiver ausente do Município,
a notificação far-se-á por edital, publicado
duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de
três dias, pelo menos, contado o prazo da
primeira
publicação.
Decorrido
o
prazo
de
defesa, a Comissão processante emitirá parecer
dentro
em
cinco
dias,
opinando
pelo
prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o
qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se
a
Comissão
opinar
pelo
prosseguimento,
o
Presidente designará desde logo, o início da
instrução, e determinará os atos, diligências e
audiências que se fizerem necessários, para o
depoimento
do
denunciado
e
inquirição
das
testemunhas;
IV - O denunciado deverá ser intimado de todos
os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa
de seu procurador, com a antecedência, pelo
menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe
permitido assistir as diligências e audiências,
bem como formular perguntas e reperguntas às
testemunhas e requerer o que for de interesse da
defesa;
V concluída a instrução, será aberta vista do
processo ao denunciado, para razões escritas, no
prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão
processante
emitirá
parecer
final,
pela
procedência ou improcedência da acusação, e
solicitará ao Presidente da Câmara a convocação
de
sessão
para
julgamento.
Na
sessão
de
julgamento, serão lidas as peças requeridas por
qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e,
a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se
verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze)
minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou
seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas)
horas para produzir sua defesa oral;
VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
votações nominais, quantas forem as infrações
articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o
denunciado que for declarado pelo voto de dois
terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em
curso de qualquer das infrações especificadas na
denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente
da Câmara proclamará imediatamente o resultado e
fará lavrar ata que consigne a votação nominal
sobre cada infração, e, se houver condenação,
expedirá o competente decreto legislativo de
cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado
da
votação
for
absolutório,
o
Presidente
determinará o arquivamento do processo. Em
qualquer dos casos, o Presidente da Câmara
comunicará à Justiça Eleitoral o resultado.
VII - O processo, a que se refere este artigo,
deverá estar concluído dentro em noventa dias,
contados da data em que se efetivar a
notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem
o julgamento, o processo será arquivado, sem
prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os
mesmos fatos.
Ora, respeitado o entendimento do MM. Juízo
a quo, deflagrado o processo político, em razão de suposta
quebra de decoro pelo agravado, amparado no art. 5o do
Decreto-Lei
no
201/1967,
de
posse
da
denúncia,
o
Presidente da Câmara, na primeira sessão, em 19.09.2019,
determinou sua leitura e consultou a Câmara sobre o seu
recebimento (fls. 279/283 dos autos principais).
Decidido o recebimento, pelo voto da maioria
dos presentes, por 05 (cinco) votos favoráveis contra 03
(três) em sentido contrário, na mesma sessão foi
constituída a Comissão Processante, com três Vereadores
sorteados entre os desimpedidos
Hosana Silva Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fábio Rogério Fagundes e Antônio Luiz Alves -, os quais
elegeram, desde logo, a Presidente (Hosana) e o Relator
(Fábio), de acordo com a ata da 14a Sessão Ordinária do
ano de 2019 (fls. 316/320 dos autos principais).
Na oportunidade, a Presidente da Comissão
iniciou os trabalhos e, em 25.09.2019, dentro do prazo
previsto em lei, notificou o agravado para, no prazo de 10
(dez)
dias,
apresentar
defesa
prévia,
por
escrito,
indicando as provas que pretendia produzir e arrolando
testemunhas até o máximo de 10 (dez), nos termos do
Decreto-Lei no 201/1967 (fl. 128 dos autos principais),
com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a
instruírem.
Após a apresentação de defesa prévia pelo
denunciado
(fls.
131/153
dos
autos
principais),
em
14.10.2019, a Comissão Processante emitiu parecer, por 02
(dois) votos favoráveis, pelo arquivamento da denúncia
(fls. 186/189 dos autos principais), porém, colocado em
votação no dia 17.10.2019, o Plenário da Câmara decidiu
pelo prosseguimento da representação (fls. dos autos
principais).
Iniciada a instrução (fl. 193 dos autos
principais), com depoimento de testemunhas (fls. 220/223,
227/228 e 231/232 dos autos principais), do acusado (fls.
224/226 dos autos principais) e do denunciante (fls.
229/230 dos autos principais), seguido da apresentação das
alegações finais pelo agravado (fls. 238/255 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais), em 03.12.2019, a Comissão Processante emitiu
parecer final pela improcedência da acusação, solicitando
que o Presidente da Câmara Municipal de Sagres convocasse
sessão
para
julgamento
(fls.
258/268
dos
autos
principais).
Enfim, em 03.12.2019, dentro de 90 (noventa)
dias a contar da notificação do agravado (25.09.2019 - fl.
128 dos autos principais), a Câmara Municipal de Sagres
decidiu pela cassação definitiva do mandato eletivo do
agravado, consoante ata da 5a Sessão Extraordinária (fls.
276/278 dos autos principais), promulgando o Decreto
Legislativo
no
001/2019
(fls.
280/281
dos
autos
principais).
Ora, evidente que, sob uma perspectiva
formal,
o
procedimento
de
infração
político-
administrativa, aqui impugnado, não apresentou qualquer
ilegalidade.
Antes,
oportunizou-se
ao
acusado
amplo
direito de defesa, bem como o exercício regular do
contraditório e influência na convicção do julgador, de
modo que foi preservada a garantia constitucional prevista
no art. 5o, LV, da CF/88.
Resta,
enfim,
tecer
alguns
comentários
acerca da [in]validade do procedimento de apuração da
infração politico-administrativa sob o aspecto material.
Anote-se que o MM. Juízo a quo, na r.
decisão
agravada,
discorreu
essencialmente
sobre
a
existência de vícios na forma do procedimento de infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
político-administrativa,
que,
frise-se,
serviu
de
fundamento para o deferimento da tutela de urgência
pleiteada pelo agravado; já no que tange ao aspecto
material, limitou-se a ressalvar, em um único parágrafo,
que, “De outro lado, sem entrar no mérito do conteúdo das
mensagens para dizer se configura quebra de decoro parlamentar,
é de se ver que o vereador é inviolável por suas opiniões
palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do
município (artigo 29, VIII, da Constituição Federal), razão pela
qual lhe era dado tecer críticas à administração municipal e a
outros vereadores, não podendo ser censurado em sua atuação
parlamentar” (fl. 26).
Assim, denota-se que os limites objetivos
conferidos pela decisão agravada ficaram restritos ao
aspecto
da
[ir]regularidade
formal
do
procedimento
impugnado. Não por outra razão, em sua impugnação, o
agravante restringiu-se a tecer considerações sobre este
aspecto específico (vício de forma), em nada se insurgindo
quanto a eventuais irregularidades materiais presentes no
procedimento
de
apuração
de
infração
político-
administrativa.
Destarte, ao menos neste momento inicial de
processamento do mandamus, mostra-se inviável a análise do
aspecto material do procedimento de infração político-
administrativa (alegação de quebra de decoro pelo vereador-
agravado em razão da propagação de 'fake news'), em respeito à
extensão do efeito devolutivo do agravo de instrumento,
que, reforce-se, ficou adstrito a rebater a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, a qual se pautou estritamente na ilegalidade
formal do procedimento adotado pela Câmara Municipal de
Sagres para concessão da tutela pleiteada (fls. 23/27).
Ressalvado respeitável entendimento em sentido contrário, revela-se inadmissível (sob a
perspectiva jurídico-recursal) averiguar referida possível
[i]legalidade material do procedimento adotado pelo Poder
Legislativo local, isso sob o risco de supressão de
instância.
Deste modo, comprovada a observância do
procedimento disposto no art. 5o do Decreto-Lei no 201/67,
neste momento processual, foi lícita, a princípio, a
cassação do mandato eletivo do agravado.
Ademais,
o
princípio
constitucional
da
independência e harmonia dos Poderes obsta a ingerência do
Judiciário no mérito do ato administrativo, tendo em vista
que sua competência se limita à verificação dos requisitos
formais de constitucionalidade e legalidade, que não
restaram violados no caso concreto.
Por fim, a Súmula Vinculante no 46, do STF,
enuncia que “a definição dos crimes de responsabilidade e o
estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento
são da competência legislativa privativa da União”.
O próprio Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Rcl 30037 MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin, em
06.04.2018, reconheceu que “a Súmula Vinculante no 46 refere-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se à inexistência de competência nomotética de entes federativos
distintos da União (Municípios, Estados ou o próprio Distrito
Federal) para editar atos normativos que definam os crimes de
responsabilidade (sob qualquer rubrica que seja, como, por
exemplo, `infração político-administrativa') ou mesmo para
estabelecer as regras para o seu processo e julgamento”.
Destarte, descabida a remessa dos autos do
processo de cassação à Comissão de Justiça para as
providências previstas nos §§ 4o e 5o, do artigo 41, do
respectivo Regimento Interno da Câmara Municipal de
Sagres.
Em suma, nesta fase de cognição sumária da
causa, frise-se, ante a inexistência de ofensa aos
princípios da legalidade por parte da Câmara Municipal de
Sagres no procedimento que culminou na cassação do mandato
eletivo do agravado, merece ser integralmente reformada a
r. decisão agravada para cassar a tutela de urgência
deferida, uma vez ausentes os requisitos autorizadores,
conforme os termos da fundamentação.
Ressalve-se, no entanto, que por ter caráter
provisório, a medida antecipatória pode ser reiterada a
qualquer
momento
pela
parte
interessada,
desde
que
demonstrados os requisitos já alinhavados.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento interposto para REFORMAR a r.
decisão interlocutória e cassar a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferida, nos termos desta fundamentação.
PAULO BARCELLOS GATTI
DECLARANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
1234B0CA
8
22
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
1032D9D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2031670-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.